Tribunal: TJDFT
Processo: 0705460-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705460-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA AGRAVADO: OTNIEL FRANCISCO DANTAS DA SILVA, VIAS DE FATO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AUTO POSTO MILLENNIUM 200 LTDA em face de OTNIEL FRANCISCO DANTAS DA SILVA e OUTRA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0007611-49.2016.8.07.0009, indeferiu o pedido de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte da parte executada, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de ID 81681130, uma vez que para aplicação de medidas atípicas na execução com o intuito de conceder efetividade ao direito reconhecido do credor, deverá este demonstrar, além do esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do débito, a existência de indícios de patrimônio oculto, o que não ocorreu neste processo. Ademais, a suspensão de eventual carteira de habilitação ou apreensão de eventual passaporte são medidas absolutamente desproporcionais, não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação de pagar e que além disso seriam inúteis, posto que incapazes de assegurar o pagamento do débito. Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia, indicar bens passíveis de penhora, ou, ainda, requerer a suspensão da execução. Eventual requerimento deverá vir acompanhado da planilha atualizada do débito. A parte exequente agrava. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) em 7/4/2016, ajuizou demanda de execução de título executivo extrajudicial em face dos agravados, sem que tenha logrado o adimplemento do débito; 2) foi procedida a citação editalícia do agravado, não tendo sido realizado o pagamento; 3) foram realizadas diversas tentativas de penhora via Bacenjud, Renajud, Infojud, CRI, não sendo frutífera nenhuma delas; 4) que houve o esgotado das medidas possíveis de penhora de bens para a garantia do débito, o que justifica a adoção das medidas executivas indiretas atípicas autorizadas pelo art. 139, IV, do CPC, consistente na retenção do passaporte e na apreensão da CNH; 5) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada. Ao final, pede: À VISTA DO EXPOSTO, o ora Recorrente vem respeitosamente requerer que o presente Agravo de Instrumento seja conhecido, processado e julgado na formada lei, por estarem presentes os pressupostos necessários, para: a) Que seja concedido EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, inaldita altera parte, no sentido de SUSPENDER A DECISÃO AGRAVADA até o JULGAMENTO de MÉRITO do PRESENTE recurso de AGRAVO de INSTRUMENTO, uma vez que preenchidos os requisitos legais; b) Determinar a intimação do Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal; c) Que, ao final, seja CONFIRMADA a LIMINAR requerida acima e seja, NO MÉRITO, DADO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento por ocasião do julgamento definitivo pela COLENDA TURMA CÍVEL do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, para, REFORMANDO INTEGRALMENTE a Decisão Agravada (ID no 81738195 do Proc. no 0007611- 49.2016.8.07.0009), PARA DEFERIR O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E PASSAPORTE DO EXECUTADO/AGRAVADO, uma vez que a Decisão ora vergastada desconsiderou as diversas peculiaridades sobre o caso dos autos e, assim, causa prejuízo processual ao Agravante com possibilidade de arquivamento dos autos da Execução Primitiva. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (ID 23487030). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Em que pese a parte formule pedido de atribuição de efeito suspensivo, percebe-se que a tutela pretendida tem caráter satisfativo, motivo pelo qual recebo o pedido de tutela de urgência como antecipação dos efeitos da tutela recursal. A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. A tentativa de retenção do passaporte e de apreensão da CNH confiram medidas que não dizem respeito necessariamente ao adimplemento do crédito em questão. Não há qualquer nexo em se determinar medida restritiva de tamanha relevância sob o pretexto de que isso “coagirá” a parte devedora a adimplir o débito. É imperioso destacar que o art. 139, IV, do CPC não pode ser interpretado de forma isolada, sendo que os limites estão circunscritos à própria tradição jurídica, no que concerne ao direito obrigacional. Desse modo, percebe-se que, em grande medida, busca-se o deslocamento da responsabilidade patrimonial do devedor para uma espécie de “retorno” à responsabilidade pessoal, no sentido de impor sanções diversas da constrição patrimonial, atingindo a esfera da pessoa natural. Restringir direitos sem norma expressa prevista em lei mostra-se, no mínimo, preocupante. Assim, em que pese tenha o legislador autorizado o magistrado a adotar medidas coercitivas atípicas (CPC, art. 139, IV), não significa que se possa criar mecanismos de coerção e de limitação de direitos não previstos em lei. Não vislumbro, portanto, a probabilidade do direito da agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 4 de março de 2021 16:48:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador